Tribunal: CARF
Processo: 10073.720362/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720362/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 28/02/2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza
do crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento
indevido de estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se
necessário o retorno dos autos à unidade de origem, para a verificação dos
requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.989, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10073.720357/2015-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720362/2015-13
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP – no
33418.81261.220410.1.3.04-6722, transmitida eletronicamente, por meio da qual se pretende
compensar débito da Interessada no valor de R$921.856,50 com crédito originário de pagamento
indevido ou maior que o devido (PGIM).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de
IRPJ, devida mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de receita no
2362, período de apuração de 28/02/2009 e arrecadado em 31/03/2009.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
se tratar de pagamento já alocado a débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Foi dada ciência do despacho e o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos, em síntese:
A Contribuinte, sujeita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, na sistemática do Lucro Real anual, com antecipações mensais de estimativas, quando
devidas.
Utilizando-se dessa sistemática, quando da apuração da IRPJ atinente ao
Exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a Impugnante apurou saldo negativo do referido
tributo, o que significa dizer que não havia valor algum a ser recolhido no final daquele período
de apuração. Em verdade, com base na sistemática adotada pela Impugnante, houve
recolhimento superior ao valor que se mostrava efetivamente devido, gerando em seu favor um
crédito total no montante de R$5.610.768,54.
Desse total, foi utilizado pela Impugnante o valor de R$840.879,78 na Declaração
de Compensação "PER/DCOMP" no 33418.81261.220410.1.3.04-6722, objetivando quitar
débito de IPI.
Em análise preliminar do pedido de compensação, a ora Impugnante (sic) foi
devidamente intimada para retificar sua DCTF e DIPJ, na medida em que, pelas informações que
nelas constavam originariamente, não seria possível aferir-se a higidez do crédito pleiteado pelo
contribuinte. Afinal, tanto em uma declaração quanto na outra, para o mês de fevereirode 2009,
originariamente, atrelado ao pagamento de R$840.879,78, foi informado um débito exatamente
nesse mesmo valor.
Esse suposto "débito" informado originariamente pela Impugnante decorreu de
cálculo de estimativa mensal atinente à antecipação do pagamento da(o) IRPJ. Ocorre que,
finalizado o ano-calendário e fechado o balanço da Impugnante, percebeu-se que, no período, ela
apurou base negativa de IRPJ, de modo que as antecipações mensais - dentre elas a de
R$840.879,78) - configuraram inequívoco saldo negativo apto a ser compensado.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

Diante disso, e antes de ser notificada do Despacho Decisório ora recorrido, a
Impugnante retificou sua DIPJ, de modo a refletir corretamente seu balanço e demais
documentos fiscais, indicando que inexistiria qualquer débito de R$840.879,78 para o mês de
fevereiro de 2009 e, mais, que apurara saldo negativo do tributo ao longo daquele ano-
calendário.
Igualmente, a Impugnante retificou sua DCTF, excluindo daquela declaração a
informação de qualquer débito de IRPJ para o mês de fevereiro de 2009.
Ocorre que, a despeito dessas alterações, foi proferido o Despacho Decisório ora
contestado.
Segundo a Receita Federal, portanto, a compensação deixou de ser homologada
única e exclusivamente porque, supostamente, a Impugnante teria utilizado integralmente o
crédito de IRPJ para quitação desse mesmo tributo durante no período de apuração de fevereiro
de 2009, não restando valor disponível para compensação do débito informado na
"PER/DCOMP" no 33418.81261.220410.1.3.04-6722. Essa suposta inexistência do crédito,
como se verá, deu-se possivelmente pela leitura inadequada das informações prestadas pela
Impugnante em suas declarações Conforme assinalado, então, a empresa está sujeita ao
recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ na sistemática do Lucro Real e,
portanto, antecipa mensalmente, quando devidas, as estimativas no curso do ano.
Utilizando-se dessa sistemática, quando do pagamento da(o) IRPJ atinente a
janeiro de 2009, a Impugnante, em um primeiro momento, valendo-se do pagamento com base
em estimativa, apurou saldo de R$840.879,78, apondo essa informação em sua DCTF e DIPJ
originais.
E foi justamente isso que ocorreu na presente hipótese. Isso porque, após a
apresentação da DCTF (doc.07) e DIPJ originais (doc. 08) correspondentes a fevereiro de 2009,
com o consequente pagamento da IRPJ, viu-se que esse valor seria absolutamente indevido.
Ou seja, com base nas declarações originais da Impugnante, até se poderia cogitar
de inexistência do crédito compensado.
Nado obstante, como se disse, ao longo do ano-calendário de 2009, com a
elaboração do balanço financeiro do Exercício (doc.09) e reflexos em seu LALUR (doc.10), a
Impugnante observou ter apurado saldo negativo de IRPJ, de modo que retificou sua DIPJ e
DCTF do período para que, no mês de fevereiro de 2009, já constasse as informações desse
prejuízo. Veja-se as informações constantes na DIPJ Retificadora (doc. 11).
(...)
Da simples análise da DIPJ Retificadora vê-se que as informações nela imputadas
se adequam exatamente àquelas refletidas no LALUR e no balanço da Impugnante, aprovado
inclusive por sua auditoria externa. Percebe-se, ainda, que, para o mês de fevereiro de 2009, a
despeito de ter sido constatada base negativa de IRPJ, houve recolhimento do tributo no
montante de R$840.879,78, o qual, por ter gerado saldo negativo, foi utilizado para compensação
de IPI.
Passo adiante, com relação à DCTF Retificadora (doc.12), basta a sua simples
análise para aferir-se que a Impugnante também excluiu a equivocada informação de que haveria
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

débito para o período de fevereiro de 2009. Neste caso, fica claro o pagamento indevido do
DARF no montante de R$840.879,78, utilizado na compensação que deixou de ser homologada,
cujo pagamento é reconhecido inclusive no despacho decisório recorrido.
À vista dos argumentos expostos, é direito da Impugnante utilizar o saldo
negativo oriundo do ano-calendário de 2009, por pagamento indevido da(o) IRPJ a título de
estimativa de antecipações mensais, visto que, através da sistemática de suspensão e redução do
tributo com base no lucro real, obteve prejuízo neste período. Eventuais informações
equivocadas imputadas pela Impugnante em seu PERDCOMP, por se tratar de mero erro formal,
não pode mitigar esse direito de crédito.
Como visto acima, a não homologação do crédito que a Impugnante faz jus se deu
tão somente em razão de erros formais cometidos pela Impugnante no preenchimento de sua
DCTF e DIPJ originais. Igualmente, também houve possível equívoco na apresentação do
PERDCOMP, já que o crédito deveria ter sido informado como pagamento indevido e não como
mera antecipação.
In casu, todavia, a constatação dos erros apontados pela Impugnante, os quais já
foram devidamente retificados antes do despacho decisório (a DIPJ foi retificada em 02/12/2013
- doc. 11- e a DCTF em 03/12/2013 - doc. 12) são facilmente apurados pela Autoridade
Administrativa quanto à divergência entre a DCTF, DIPJ (originais e retificadoras) e o
PERDCOMP.
Portanto, ainda que a Impugnante tenha cometido erro ao prestar suas
informações, tal vício não pode resultar na perda do direito creditório, uma vez que o princípio
da verdade material, norte do processo administrativo fiscal, obriga a Autoridade Fiscal a agir
com diligência na apuração dos fatos durante a fiscalização (cita jurisprudência administrativa e
do STJ)
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
O crédito oferecido à compensação com o(s) débito(s) compensado(s) foi
valor relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de
estimativa de IRPJ.
A razão para o indeferimento é a de que o pagamento estava alocado a
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição
A alegação da Interessada é a de que apurou saldo negativo no
encerramento do ano-calendário, sendo que a estimativa recolhida era
indevida. Entretanto, como o seu valor constava da DIPJ e a DCTF
originais, ela foi intimada pela Receita Federal a retificar sua DCTF e sua
DIPJ, na medida em que pelas informações nelas constantes
originalmente, não seria possível aferir-se a higidez do crédito pleiteado.
Ela teria procedido à retificação para que tanto na DCTF quanto na DIPJ
não constasse o débito para o mês de fevereiro. Mesmo assim o despacho
decisório não homologou a compensação pleiteada.
Arguiu que mero erro formal não lhe pode tirar o direito ao indébito,
devendo prevalecer o princípio da verdade material. Seria direito da
Impugnante utilizar o saldo negativo oriundo do ano-calendário de 2009,
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

por pagamento indevido da IRPJ a título de estimativa de antecipações
mensais, visto que, através da sistemática de suspensão e redução do
tributo com base no lucro real, obteve prejuízo neste período. Eventuais
informações
equivocadas
imputadas
pela
Impugnante
em
seu
PERDCOMP, por se tratar de mero erro formal, não poderiam mitigar
esse direito de crédito.
Ora, a empresa enviou PERDCOMP no qual indicou como origem de
crédito um DARF que teria sido pago indevidamente (PERDCOMP na
modalidade de pagamento indevido ou a maior que o devido).
Na manifestação de inconformidade resta evidente que o crédito, na
verdade é decorrente de saldo negativo. Nessa situação não se verifica
pagamento indevido, mas sim um valor relativo a antecipações e
deduções maiores que o IRPJ devido, no encerramento do período de
apuração desse tributo.
Ou seja, na presente situação contata-se erro no tipo de PERDCOMP
enviado, sendo que não há que se falar que as estimativas não eram
devidas, pois, na verdade, apesar das estimativas serem antecipações,
que, no fim do período de apuração podem compor saldo de IRPJ a ser
restituído, no curso do ano-calendário elas são devidas, conforme
previsto na legislação de regência. Não há, pois, que se tratar os valores
pagos por meio de DARF a esse título, como se indevidos fossem,
solicitando compensação na forma de PGIM. Ao invés disso deveria ter
sido formulado PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ.
Não pode, outrossim, pretender levantar balancetes de redução ou
suspensão posteriormente, anos após o recolhimento (as retificadoras
ocorreram em 2013), sendo que as estimativas são devidas mensalmente
e a opção da empresa foi à ocasião pelo recolhimento com base na receita
bruta e acréscimos e não pela suspensão, conforme DIPJ original juntada
aos autos.
Neste ponto, releva notar que o balancete de suspensão/redução deve ser
realizado em época própria (para permitir que, uma vez apurada
estimativa a recolher, se efetue o pagamento até o último dia útil do mês
subsequente ao período de apuração).
Neste sentido, é de se ver o que vem estabelecido pela IN SRF no 93, de
24/12/1997, em seu art. 15, § 3o (revogada pela IN RFB no 1.515, de
24/11/2014, que assim dispõe, em seu artigo 16):
(...)
A opção pela redução àquela época somente se deu a partir de abril. Não
poderia ter sido formulada PERDCOMP em hipótese alguma pleiteando
o recolhimento de estimativa de fevereiro, como indevido. Esse valor
seria dedutível na apuração anual do tributo, podendo servir para quitar
tributo ou para formar saldo negativo, este sim restituível e, por
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

conseguinte, compensável. A base de cálculo do tributo, bem como todas
as deduções apontadas no encerramento do período de apuração anual,
poderiam passar por análise e verificações. Ou seja, o indeferimento não
decorre de mera questão formal, mas procedimento administrativo
necessário para garantir a fiscalização tempestiva do sujeito passivo que
solicita compensação e extingue seu crédito sob condição resolutória.
Ademais, a estimativa, quando comprovadamente paga indevidamente,
gera juros deste o momento de seu recolhimento, enquanto o saldo
negativo, somente a partir de 31 de dezembro.
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa (saldo negativo do IRPJ ou CSLL e não pagamento a
maior) e gera valores diferentes a serem restituídos/compensados.
Há que se destacar que se trata de mudança da natureza jurídica do
crédito, e não apenas correção de um dado informado erradamente. Neste
sentido, é de se frisar que as informações prestadas no PER/DCOMP e os
batimentos efetuados pelos sistemas da RFB são totalmente diferentes.
Exemplificativamente, no PER/DCOMP do PGIM é informado, na
descrição do crédito, somente o DARF que deu origem ao valor
pleiteado. Diferentemente, no PER/DCOMP do Saldo Negativo são
descritos todos os valores que deram origem ao crédito pleiteado, como
as estimativas recolhidas, o IRRF (ou CSLL retida) com a informação
das respectivas fontes pagadoras, etc., que serão verificados pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB.
Assim, a partir das alegações da Recorrente, ela deveria ter cancelado o
PER/DCOMP em tela (PGIM) e transmitido outro PER/DCOMP (saldo
negativo), visto que possuem direito creditório e batimentos de naturezas
diferentes. Por óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido adotados em
tempo hábil.
Logo, por todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da
MANIFESTAÇÃO DE CONFORMIDADE.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente repisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando a possibilidade de transmutação da natureza do
crédito declarado no PER/DCOMP, com base no princípio da Verdade Material. Colaciona,
ainda, jurisprudência do CARF nesse sentido.
É o relatório.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto no relatório, tem-se que a contribuinte pleiteou na PER/DCOMP um crédito
de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, quando na verdade trata-se
de um crédito de saldo negativo.
Como bem destacado pela DRJ, o crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa é diferente do saldo negativo. Isto porque, o primeiro é apurado em eventual
equívoco da contribuinte na apuração da estimativa mensal; já o segundo é calculado
após apuração anual do lucro real, em que se deduz as antecipações e retenções,
podendo o contribuinte apurar imposto a pagar ou a compensar.
Contudo, no caso dos autos, verifica-se a presença de fortes indícios que a recorrente na
realidade deseja pleitear crédito de saldo negativo.
Isto se verifica pela própria DIPJ original transmitida, em que na ficha 17, a contribuinte
já havia apurado saldo negativo no mesmo valor. E tal valor permaneceu na DIPJ
retificadora. Além disso, a contribuinte carreou aos autos, além das declarações, o
balanço financeiro e o livro de apuração do lucro real.
Em que pese ter havido intimação para a retificação das declarações (DCTF e DIPJ), na
qual a contribuinte tentou desvincular os débitos declarados em DCTF para que o
crédito se tornasse disponível, parece-me que houve de fato um equívoco na informação
original do crédito, na qual a contribuinte não poderia mais alterar a sua natureza
retificando a DCOMP, o que gerou uma cadeia sucessiva de erros.
Todavia, esse tipo de falha na indicação do crédito não é algo incomum. Tanto é que em
diversos julgados o CARF já proferiu decisões no sentido de superar o erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, quando o contribuinte indica equivocadamente como
fundamento do crédito o pagamento indevido ou a maior, quando deveria ter indicado
saldo negativo, ou vice-versa. É o que se verifica:
Numero do processo: 10480.903626/2013-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com
a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto.
Numero da decisão: 1401-005.124
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na
formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de
ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves


Numero do processo: 10469.902326/2009-76
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza do
crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento
indevido de estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se
necessário o retorno dos autos à unidade de origem, para a verificação dos
requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.
Numero da decisão: 1001-001.775
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para superar o erro de fato da DCOMP quanto à real natureza do crédito, e
determinar a remessa dos autos à Unidade de Origem para que faça a sua análise
de liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório. (documento
assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento assinado
digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André Severo Chaves,
Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720362/2015-13

Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, entendo por superar o
erro de fato, para que o presente crédito seja analisado como oriundo de saldo negativo,
limitando-se ao valor pleiteado na PER/DCOMP.
Desta feita, faz-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que seja
realizada a revisão de ofício, conforme disciplina o Parecer Normativo no 08/2014, com
a consequente verificação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito vindicado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP
apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 8, de 2014.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e
afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital